Tribunal: STF
Processo: RE 105519
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
- RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. OBICE DO ART. 325, I, DO
REGIMENTO INTERNO, ENTÃO VIGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HABEAS CORPUS DE OFICIO.
NÃO CONHECIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM VIRTUDE, CONCEDE-SE
ENTRETANTO HABEAS CORPUS, DE OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 193, II, DO
RI, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME PELO QUAL SE
ACHA O RECORRENTE PRONUNCIADO.
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS, DE
OFICIO.